Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-95.2020.8.11.0055
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004833-95.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Segurança em Edificações]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – ESCOLA MUNICIPAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – AFASTADA – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no prédio em que funciona escola municipal, garantindo assim o interesse social e o direito à vida daqueles que a frequentam.

2. Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, à Administração Pública para que proceda com a apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, à luz do princípio da legalidade e dos direitos fundamentais em risco.

3. O interesse processual do Ministério Público não se afasta pelo protocolo de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará e à efetiva regularização do prédio, com a garantia do direito à segurança e à vida daqueles que o frequentam.

4. Não há qualquer ilegalidade na fixação de
astreintes
à Fazenda Pública (Tema 98 do STJ). Não foram demonstrados, nos autos, os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da medida.

5. Diante da inércia de longa data do Município, e sendo suficiente o prazo concedido para cumprimento da obrigação, não há razoabilidade em sua prorrogação.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença prolatada pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a necessidade de aplicação do efeito suspensivo sobre a multa diária estipulada pelo juízo
a quo
, bem como a falta de interesse de agir do apelado. Quanto ao mérito, sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes e a ausência de previsão orçamentária. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento das obrigações impostas.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 82264957).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id.

88551466).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119686461).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessária com Apelação Cível
interposta pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença prolatada pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, fora ajuizada, pelo recorrido, Ação Civil Pública com vistas à condenação do recorrente a apresentar o projeto do Centro Municipal Agrícola de Ensino Ulisses Guimarães ao Corpo de Bombeiros Militar, para aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico.

Em sentença, o juízo
a quo
reconheceu o grave risco à vida e à saúde dos frequentadores da escola, em razão da ausência de garantia quanto às reais condições de uso e de segurança do prédio. Foram acolhidos, dessa forma, os pedidos do recorrido, tendo sido prolatada decisão nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONFIRMAR A LIMINAR outrora

concedida e CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao cumprimento de obrigações consistentes em PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos à Centro Municipal de Ensino Ulisses Guimarães, localizada neste município, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar, nos termos da decisão liminar.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Em recurso, o
Município de Tangará da Serra
insurge-se contra a sentença, requerendo, preliminarmente, a necessidade de aplicação de efeito suspensivo sobre a multa diária que lhe foi imposta pelo juízo
a quo
, bem como o reconhecimento de interesse de agir por parte do
parquet
.

Quanto ao interesse de agir, o recorrente alega já ter apresentado requerimento ao Corpo de Bombeiros para obtenção do alvará necessário, em trâmite administrativo que não é de sua alçada.

Entretanto, a demanda não se restringe à formulação de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros. Pelo contrário, o
Município de Tangará da Serra
foi condenado à apresentação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, o que ainda não ocorreu.

Consta nos autos, apenas, memorando do Secretário Municipal de Educação comunicando a aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros e apontando a espera de previsão orçamentária para aquisição e instalação dos preventivos necessários (id. 82263987). Trata-se de medida insuficiente, portanto, à plena satisfação das obrigações impostas em sentença.

Frise-se, ademais, que o simples fato de o procedimento ser burocrático não pode servir de escusa para o Município não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança do prédio público em questão, cuja importância ganha maior dimensão no presente caso, tendo em vista o funcionamento de uma escola no imóvel.

Nessa quadra, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Município de Tangará da Serra deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução do problema.

Indubitavelmente, subsiste, portanto, interesse de agir por parte do
Ministério Público
no prosseguimento do feito.

Quanto à multa, deve-se recordar que são requisitos legais à sua estipulação a compatibilidade com a obrigação e também a determinação de prazo razoável para cumprimento (art. 537, CPC). Por outro lado, autoriza-se a suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator, desde que haja comprovação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC).

Cumpre apontar que a Lei n. 7.347/85, que disciplina as ações civis públicas, possui previsão específica para fixação de multa diária. Como segue:

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva,
sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor
. (Grifo nosso).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema 98).

A princípio, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na multa estipulada. Quanto aos requisitos que autorizam a suspensão, por sua vez, não restou comprovado o dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo insuficiente a genérica alegação de prejuízo ao planejamento orçamentário e administrativo.

Deixo de acolher, portanto, ambas as questões preliminares suscitadas pelo recorrente.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessária com Apelação Cível
interposta pelo
Município de Tangará da Serra
contra a sentença prolatada pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Como exposto, discute-se a possibilidade de condenação do recorrente a apresentar o Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, referente ao Centro Municipal Agrícola de Ensino Ulisses Guimarães.

Em recurso, o recorrente opõe o princípio da separação dos poderes à condenação, argumentando a ocorrência de indevida ingerência do Poder Judiciário na matéria, com violação da autonomia administrativa e orçamentária do Município.

De fato, a Constituição Federal é clara no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público; e, ao Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165 da CF/88). É, dessa forma, competência desses Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, não se pode ignorar que a obrigação de fazer tutelada na presente demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6o da CF/88) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os munícipes frequentadores do prédio público em questão.

De fato, a não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos pertencentes ao requerido viola o princípio da legalidade, impondo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Aliás, é pacífico que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Constituição Federal, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido se encaminha a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio locado em que funciona a escola pública, colocando em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da construção de prédio próprio.

2. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de construção de prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

3.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
. [...].

(TJMT, N.U 0020756-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021) (Grifo nosso).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais, especialmente na presente hipótese, em que foi vislumbrada omissão do ente municipal.

Quanto ao prazo para o cumprimento das determinações judiciais, de 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que a omissão do Município em garantir a plena segurança dos munícipes perdura desde o ano de 2019, não há razoabilidade no pedido para sua prorrogação.

Em ações correlatas, tal tem sido o entendimento deste Tribunal. Como segue:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO – EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MAIS EFICAZES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O Estado de Mato Grosso tem o
dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no prédio público da Secretaria de Estado de Fazenda, localizado no Município de Tangará da Serra, garantindo o interesse social e o direito à segurança, nos termos dos artigos 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

2. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos
viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração
. [...].

(N.U 1004778-13.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022). (Grifos nossos).

De igual forma:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – UNIDADE DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUFICIENTE – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

A apresentação do projeto de combate a incêndio e pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, pelo Município, não afasta o interesse processual do Ministério Público Estadual, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará
.

Compete ao Município elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Unidade de Saúde Municipal, assegurando, aos servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Saúde com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, já que 180 (cento e oitenta) dias são suficientes para a realização de processo licitatório.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial.

(N.U 1005303-29.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022). (Grifos nossos).

Inexistem, portanto, razões para reforma da decisão atacada.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022